Tribunal: TJSP
Processo: 2271102-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – Alegação de que o r. decisum é nulo, pois ausente a fundamentação – Descabimento – A decisão respeita o inciso IX, do artigo 93 da Constituição Federal, bem como o artigo 11 do Novo Código de Processo Civil – Pedido de reserva dos honorários advocatícios contratuais – Cabimento – Crédito dotado de privilégio geral em concurso de

Ementa:

* AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – Alegação de que o r. decisum é nulo, pois ausente a fundamentação – Descabimento – A decisão respeita o inciso IX, do artigo 93 da Constituição Federal, bem como o artigo 11 do Novo Código de Processo Civil – Pedido de reserva dos honorários advocatícios contratuais – Cabimento – Crédito dotado de privilégio geral em concurso de credores e que se equipara aos créditos de natureza trabalhista – Aplicação do parágrafo 14o, do artigo 85 do supramencionado diploma legal – O crédito decorrente da Ação de Execução Fiscal não se sobrepõe ao pagamento dos referidos honorários – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Recurso parcialmente provido, com observação *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271102-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante
DORIVAL ROMANINI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
* AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DA
SENTENÇA Alegação de que o r. decisum é nulo, pois
ausente a fundamentação Descabimento A decisão respeita
o inciso IX, do artigo 93 da Constituição Federal, bem como o
artigo 11 do Novo Código de Processo Civil Pedido de
reserva dos honorários advocatícios contratuais Cabimento
Crédito dotado de privilégio geral em concurso de credores e
que se equipara aos créditos de natureza trabalhista Aplicação
do parágrafo 14o, do artigo 85 do supramencionado diploma
legal O crédito decorrente da Ação de Execução Fiscal não se
sobrepõe
ao
pagamento
dos
referidos
honorários

Entendimento do Superior Tribunal de Justiça
Recurso
parcialmente provido, com observação *
O recurso é de agravo de
instrumento, interposto da r. decisão que
indeferiu
o
pedido
de
reserva
dos
honorários advocatícios contratuais.
Alega o agravante: a
a r.
decisão é nula, diante da ausência da
fundamentação; b
é de todo cabível a
aludida reserva, eis que a verba honorária
advocatícia possui natureza alimentar.
A agravada, regularmente intimada, apresentou resposta às fls.
14/17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
É o Relatório.
O recurso comporta parcial
provimento.
Inicialmente, quanto à alegada
ausência de fundamentação da r. decisão
recorrida, o inciso IX, do artigo 93 da
Constituição Federal estabelece:
“IX. todos os julgamentos dos órgãos do
Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas

todas as decisões , sob pena de nulidade, podendo a lei
limitar a presença, em determinados atos, às próprias
partes e a seus advogados, ou somente a estes, em
casos nos quais a preservação do direito à intimidade
do interessado no sigilo não prejudique o interesse
público à informação”. (grifamos)
Acerca do tema, preleciona o
professor
Daniel
Amorim
Assumpção
Neves:
“Segundo o art. 93, IX, da CF, todas as
decisões
proferidas
em
processo
judicial
ou
administrativo devem ser motivadas, sendo obrigatória
aos julgadores a tarefa de exteriorização
das razões
de seu decidir, com a demonstração
concreta do
raciocínio fático e jurídico que desenvolveu para
chegar
às
conclusões
contidas
na
decisão ”.1
(grifamos)
Ao contrário do pretendido, ao
proferir o r. decisum recorrido o Magistrado expôs as razões da sua
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual
civil volume único ,
4a edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Ed. Método, 2012. P. 71.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
decisão, em observância ao disposto no
artigo 11 do Novo Código de Processo
Civil, razão pela qual não se vislumbra a
alegada ausência da fundamentação.
No tocante à preferência de
créditos,
dispõe
o
artigo
908
do
supracitado diploma legal:
“Artigo 908. Havendo pluralidade de
credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das
respectivas preferências”.
Acerca da matéria, preleciona o
jurista Araken de Assis:
“Recebem
seus
créditos
em
primeiro
lugar, portanto, os credores dotados de 'título legal
à preferência', e na 'ordem das respectivas prelações ',
consoante proclama o art. 908, caput , e §1o (v.g., o
credor trabalhista, desde que haja movido execução e
penhorado o bem; depois os credores quirografários

penhorantes, observada a ordem cronológica das
penhoras)”.
2 (grifamos)
Como se sabe, os honorários
advocatícios possuem caráter alimentar,
sendo que referida verba goza de privilégio
geral em concurso de credores e se
equipara
aos
créditos
de
natureza
trabalhista, nos termos do parágrafo 14,
do artigo 85, do Novo Estatuto Adjetivo
Civil:
“§ 14. Os honorários constituem direito
2 ASSIS, Araken. Manual da Execução.
18a São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016,
Pág. 1029.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos
privilégios dos créditos oriundos da legislação do
trabalho , sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial”. (grifamos)
Com
efeito,
o
patrono
do
poupador acostou às fls. 2.549 dos autos
principais
o
respectivo
“Instrumento
Particular de Contrato de Prestacao de
Serviços e Honorários Advocatícios”, firmado entre as partes, portanto,
demonstrou seu direito à reserva dos
honorários contratuais, como disposto no
parágrafo 4o, do artigo 22 da Lei no
8.906/94.
Por sua vez, o crédito objeto da
penhora
nos
rosto
dos
autos
anteriormente efetuada (fls. 2.480 do
processo
principal)
diz
respeito
aos
valores cobrados na Ação de Execução
Fiscal no 0500237-79.2010.8.26.0081, que
possuem natureza tributária e não se
sobrepõem
ao
pagamento
da
verba
honorária advocatícia.
Este
é
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL

CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CRÉDITO DE NATUREZA
ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI 8.906/94. EQUIPARAÇÃO
A
CRÉDITO
TRABALHISTA.
ENTENDIMENTO

FIRMADO
PELA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DOS EDCL
NOS ERESP 1.351.256/PR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
A
Corte
Especial
adotou
o
novel
entendimento de que os honorários advocatícios
ostentam natureza alimentar e detêm privilégio geral
em concurso de credores, equiparando-se
ao crédito
trabalhista, mesmo em se tratando de Execução Fiscal.
Precedente: EDcl nos EREsp 1.351.256/PR, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial,
julgado em 4.3.2015. Agravo Interno não provido”. 3
(grifamos)
Dessa forma, equivocou-se o
Magistrado ao indeferir o pleito da reserva dos honorários advocatícios contratuais.
Ressalte-se, todavia, que o MM.
Juiz
julgou
improcedente
a
defesa
ofertada pelo Banco, todavia, aludido
decisum foi parcialmente modificado pela
Superior
Instância
por
ocasião
do
julgamento do Agravo de Instrumento no
2206986-88.2019.8.26.0000, para os fins
de excluir os juros remuneratórios do
montante devido.
Assim, ante a necessidade do
refazimento dos cálculos para a exclusão
do referido encargo, é de todo descabido
o levantamento de qualquer valor neste
momento processual, eis que o montante
exequendo não é incontroverso.
PELO EXPOSTO , dá-se parcial
3 STJ. Agravo Interno no AREsp no 871.962/SC. 2a Turma. Min. Rel. Herman Benjamin.
J. 10.10.16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
provimento ao recurso, com observação.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator